Tribunal: TJDFT
Processo: 0743306-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743306-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GUILHERME FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva (PJe 0704659-14.2025.8.07.0018), indeferiu o pedido de extinção do cumprimento de sentença. Em suas razões, o recorrente alega que houve fato superveniente relevante: a 2a Câmara Cível do TJDFT deu parcial provimento à Ação Rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, o que impacta diretamente a existência do título executivo judicial que fundamenta o cumprimento de sentença. Argumenta que, diante da inexistência de título executivo apto, impõe-se a extinção do procedimento executivo ou, subsidiariamente, sua suspensão até o julgamento final da ação rescisória. Defende que o título judicial constitui coisa julgada inconstitucional, pois está fundamentado em interpretação considerada incompatível com a Constituição Federal pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente à luz da tese firmada no Tema 864 e do julgamento do RE no 905.357/RR. Ressalta que a decisão do STF transitou em julgado antes da prolação do acórdão ora executado, tornando inexigível a obrigação imposta. Pontua que o acórdão executado desconsiderou a necessidade de cumprimento dos requisitos cumulativos previstos no artigo 169, § 1o, da Constituição Federal e na Lei de Responsabilidade Fiscal, quais sejam, dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, requisitos estes exigidos para concessão de vantagens ou aumento de remuneração a servidores públicos. Pondera, ainda, sobre o excesso de cálculo, sustentando que, nos termos do art. 3o da EC no 113/21, não deve haver incidência de juros sobre juros em face da Fazenda Pública, devendo ser decotado o excesso de execução referente aos juros de mora havidos antes da EC no 113/21, que não devem integrar a base de cálculo da SELIC. Requer o provimento do agravo para extinguir o cumprimento de sentença ou, subsidiariamente, sua suspensão até o trânsito em julgado da ação rescisória. No mérito, requer o decote do excesso de execução e a majoração dos honorários advocatícios. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). Contrarrazões apresentadas no ID 77930017. É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Consoante regra insculpida no art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Não obstante o esforço argumentativo do agravante, o recurso interposto não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, em consulta ao andamento da demanda na origem, verifica-se que o processo foi sentenciado, tendo sido extinta a execução em decorrência do reconhecimento da superveniente nulidade do título executivo (ID 252444204). Desse modo, não é caso de conhecimento do recurso, uma vez que a tutela recursal pleiteada por meio do presente agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de sentença no feito originário. Nesse sentido, a lição da jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROFERIDA SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. Considerando a informação de que, no processo de origem, foi proferida sentença de mérito, verifica-se, nestes autos, a perda superveniente do objeto, restando prejudicado presente agravo de instrumento. 2. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1612059, 07201242520228070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 14/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. AUTOS DE ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. 1. À luz dos ditames elencados no art. 932, III, do Código de Processo Civil e no art. 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento interposto, ante a prolação de sentença nos autos de origem, torna prejudicado aquele recurso. 2. Recurso desprovido. (Acórdão 1437510, 07031267920228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Dessa forma, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator